Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718549-79.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nathalia Cordeiro Cativo Agravado(s) Sul América Seguro Saúde S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nathalia Cordeiro Cativo contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 126102908 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sul América Seguro Saúde S.A., processo n. 0718832-02.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Requer, ao final, a concessão de gratuidade de justiça, bem como seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada, inaudita altera pars, para determinar que a Ré, SUL AMÉRICA, autorize a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) por videolaparoscopia, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil. No mérito reitera o pedido liminar. Por meio da decisão de Id 36276556, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante não foi conhecido em razão da supressão de instância. Por conseguinte, foi determinada a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em cumprimento, a recorrente apresentou o comprovante nos Ids 36301367 e 36301368. Consoante decisão de Id 36357722, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido por meio de decisão unipessoal desta Relatoria. A parte agravada ofertou contrarrazões ao Id 37091413, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença terminativa pelo juízo da18a Vara Cível de Brasília no âmbito do processo de referência (autos n. 0718832-02.2022.8.07.0001), extinguindo o processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, b, do CPC (Id 130246004 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença reconhecendo a perda do objeto da demanda em razão da realização da cirurgia por parte da autora, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento de Id 36115960. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora